Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ART. 309). DOSIMETRIA DA PENA: FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DESSE PATAMAR (SÚMULA 231 DO STJ). STF, RE 597.270 (TEMA 158). RECURSO IMPROVIDO.
I. Condutas criminosas do recorrente consistentes em: (a) desobedecer a ordem legal de funcionário público, em 04.5.2018, por volta das 15h50, na via pública, Quadra J, Conjunto 12, Lote 08, Setor Residencial Oeste, Planaltina/DF; (b) dirigir, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, motocicleta Honda/C100, placa JJX 9550/DF, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, consistente em empreender fuga ao avisar “blitz” policial e colidir o veículo Fiat Palio, placa PAY 5443/DF.
II. Recurso do acusado contra a sentença de parcial procedência (condenatória em relação ao delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito; absolutória quanto ao crime de desobediência).
III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente ao reconhecimento da confissão espontânea, para que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal.
IV. No caso concreto, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de circunstâncias agravantes e de causas de aumento ou diminuição, a pena “definitiva” foi fixada no mínimo legal de seis meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos a serem fixados pelo juízo das execuções (VEPEMA). Concernente à atenuante da confissão espontânea, o douto juízo, na origem, ao reconhecê-la, deixou de aplicá-la, em razão do óbice constante da súmula 231 do STJ, a qual enuncia que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
V. Na primeira e na segunda fases da aplicação da pena, o julgador está adstrito aos limites legais impostos no preceito secundário da norma, sob pena de violação à legalidade penal (CF, art. 5o, XXXIX e XLVI). Ademais, frisa-se que "o fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal" (STF, HC 93141/RS).
VI. Portanto, não se divisa a possibilidade de aplicação da atenuação da pena, uma vez que fixada no mínimo legal e insuscetível de redução abaixo desse patamar (STJ, Súmula 231). Precedente vinculante: STF, RE 597270 (Tema 158).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.